Tribunal: STF
Processo: Rcl 91116
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. IMPOSIÇÃO DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DA SAÚDE (ANS).  CRITÉRIOS OBJETIVOS E CUMULATIVOS FIXADOS NA ADI Nº 7.265/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA, EM PARTE.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Unimed Blumenau — Cooperativa de Trabalho Médico, contra acórdão proferido pela pela 7ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no Processo nº 5067181-16.2025.8.24.0000, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADI nº 7.265/DF.

    2. A reclamante narra que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Blumenau/SC deferiu liminar para determinar à operadora o fornecimento do fármaco HyQvia (Imunoglobulina humana a 10% com hialuronidade) — 140 mg, nos termos da prescrição médica apresentada pela parte autora, fixando prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento, sob pena de sequestro de valores. 

    3. Noticia que, interposto agravo de instrumento pela ora reclamante, o Tribunal de Justiça local negou provimento ao recurso, mantendo a tutela de urgência concedida na origem. Posteriormente, opostos embargos de declaração, alegando omissão quanto à aplicação do entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADI nº 7.265/DF, os aclaratórios foram acolhidos apenas para integração do julgado, sem efeitos modificativos, permanecendo íntegra a determinação de cobertura.

    4. Na presente reclamação, sustenta a reclamante que o acórdão impugnado violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI nº 7.265/DF, ao impor a cobertura de tratamento fora do rol da ANS sem observância aos critérios objetivos e cumulativos fixados no referido precedente.

    5. Argumenta que na decisão reclamada: (i) fundamentou-se a concessão da tutela de urgência exclusivamente em prova documental unilateral (prescrição médica); (ii) deixou-se de submeter a controvérsia à prévia análise técnica especializada, como o NatJus ou órgão equivalente; e (iii) afastou-se a metodologia vinculante estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal para a concessão judicial de cobertura excepcional de procedimentos extra-rol.

    6. Aduz, ainda, que o medicamento possui elevado impacto financeiro, estimado em R$ 144.716,40 (cento e quarenta e quatro mil e setecentos e dezesseis reais e quarenta centavos), com risco de dano reverso e desequilíbrio contratual.

    7. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar a decisão impugnada e determinar que outra seja proferida com estrita observância à tese fixada na ADI nº 7.265/DF.

É o relatório.
 
Decido.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

11. Na hipótese sob análise, a parte reclamante sustenta o descumprimento, pelo Órgão reclamado, ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADI nº 7.265/DF, na qual se conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998, incluído pela Lei nº 14.454, de 2022, nos termos das seguintes teses: 

“1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 
2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; 
(ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); 
(iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; 
(iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e 
(v) existência de registro na Anvisa. 
3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI,e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: 
(a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; 
(b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; 
(c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e
 (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória.” 
(ADI nº 7.264/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18/09/2025; p. 02/12/2025).

    12. O ato apontado como reclamado, por seu turno, consiste de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catariana que, em sede de agravo de instrumento, manteve decisão liminar que determinou à operadora de saúde (ora reclamante) o custeio de fármaco que não consta expressamente do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. Eis o teor do julgado, proferido em 30/10/2025 (e-doc. 7, p. 228):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE DEFERIU NOVO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINOU À OPERADORA DEMANDADA A SUBSTITUIÇÃO DE FÁRMACO. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE RÉ. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO MEDICAMENTO HYQVIA (IMUNOGLOBULINA HUMANA). ARGUMENTO DE QUE O FÁRMACO NÃO POSSUI INDICAÇÃO DE USO PARA A PATOLOGIA QUE ACOMETE A BENEFICIÁRIA. TESE DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA E IMPOSSIBILIDADE DE REIVINDICAÇÃO FUTURA DE VALORES. INSUBSISTÊNCIA. MEDICAMENTO PRESCRITO POR ESPECIALISTAS PARA O TRATAMENTO OFF LABEL DE PACIENTE DIAGNOSTICADA COM ESPONDILITE ANQUILOSANTE E COMPROMETIMENTO AUTONÔMICO CARDIOVASCULAR ACENTUADO. TRATAMENTO INICIADO COM O MEDICAMENTO SANDOGLOBULINA QUE PRECISOU SER INTERROMPIDO EM RAZÃO DO ACOMETIMENTO DE MENINGITE ASSÉPTICA PELA PACIENTE. SUBSTITUIÇÃO EXPRESSAMENTE RECOMENDADA. MEDICAÇÃO QUE POSSUI REGISTRO ATIVO NA ANVISA. DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DE IMPRESCINDIBILIDADE DO REMÉDIO PARA O RESTABELECIMENTO DO QUADRO DE SAÚDE DA AGRAVADA. EVENTUAL IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA QUE NÃO OBSTARÁ A BUSCA PELO RESSARCIMENTO DE VALORES DESPENDIDOS. PREPONDERÂNCIA DO DIREITO À SAÚDE EM DETRIMENTO DE INTERESSES PATRIMONIAIS. AGRAVO INTERNO DA DEMANDADA. MATÉRIA DEBATIDA NO AGRAVO INTERNO ABSORVIDA COM O JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

VOTO 
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou à operadora demandada o fornecimento do medicamento HyQvia (Imunoglobulina humana a 10% com hialuronidade) - 140 mg, nos exatos termos da prescrição médica, em até 5 dias, sob pena de sequestro de valores. 
(...)
O objeto recursal cinge-se à análise da presença dos requisitos legais a autorizar a reforma da decisão interlocutória que determinou à operadora de planos de saúde demandada o custeio de medicamento à beneficiária, e sobre tal ponto debruçar-se-á esta decisão. 
Adianta-se, desde já, que o recurso não comporta acolhimento. 
Como cediço, por ocasião da análise da pretensão recursal liminar, o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil autoriza o relator a "atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal" quando estejam presentes os requisitos estabelecidos em seu art. 300 para a tutela provisória de urgência, norma geral aplicável também em sede recursal, como leciona Alexandre Freitas Câmara: 
A decisão que atribui efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como a decisão que defere a antecipação da tutela recursal, são pronunciamentos sobre tutela provisória de urgência, de modo que ambas as hipóteses exigem a demonstração de que há probabilidade de provimento do recurso e de uma situação de perigo de dano iminente, resultante da imediata produção de efeitos da decisão recorrida. (CÂMARA, Alexandre Freitas. Manual de direito processual civil. 3. ed. Barueri/SP: Atlas, 2024. p. 1.012).
Feito o introito, tem-se que não estavam presentes, no caso em estudo, os requisitos suprarreferidos por ocasião da análise do pleito de tutela de urgência recursal, razão pela qual deve ser confirmada a decisão objurgada, conforme a seguir se fundamentará. 
Porque atuais e pertinentes os argumentos já lançados na decisão monocrática proferida nestes autos (evento 6, DESPADEC1), a fim de se evitar tautologia, transcreve-se parte dessa fundamentação para subsidiar o desprovimento, no mérito, do presente reclamo: 
Observa-se que o decisum hostilizado fundamentou a concessão do pleito de tutela de urgência com base na constatação de que "[a] probabilidade do direito está demonstrada pelos documentos já referidos na decisão de evento 5, DOC1 e pelos documentos de evento 62, DOC1, os quais demonstram o quadro de saúde da autora e a necessidade imediata de troca da medicação inicialmente deferida. Do referido documento obtém-se, igualmente, o perigo de dano, tendo em vista que a autora teve intercorrência (meningite asséptica) e, assim, urge a substituição do fármaco para a HyQvia na mesma dosagem, 1 x ao mês, fracionada em 2 dias" (evento 67, DESPADEC1 dos autos de origem). 
De fato, entende-se ter deliberado com o costumeiro acerto o Juízo de origem. 
Como é sabido, ao apreciar o EREsp n. 1.886.929/SP, a Segunda Seção da Corte Cidadã consolidou o entendimento de ser taxativo, em regra, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS).. 
Todavia, é igualmente cediço que após o referido julgamento foi sancionada a Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998 (que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde) para estabelecer a cobertura obrigatória a "tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol" de procedimentos e eventos em saúde suplementar editado pela Agência Nacional de Saúde. 
Diante desse contexto, "[a] jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de ser possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização" (STJ, AgInt no REsp n. 2.048.037/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18-12-2023, DJe. 20-12-2023). 
Portanto, nos termos do entendimento adotado pela Corte da Cidadania, revela-se abusiva a recusa da operadora de plano de saúde de custear a cobertura de medicamento registrado na Anvisa e prescrito por médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off label ou utilizado em caráter experimental, mormente nas situações em que se mostre imprescindível à conservação da vida e da saúde de paciente. 
No caso concreto, dessume-se que a agravada foi diagnosticada com "Espondilite anquilosante (CID M45)", sendo-lhe inicialmente prescrito por médico reumatologista o tratamento com a administração de "imunoglobulina humana por via endovenosa na dose total de 2000 mg/kg, fracionada em 5 dias, sendo 28g/ infusão, a cada 4 semanas" (evento 1, LAUDO6/DOCUMENTACAO12 dos autos de origem). 
Contudo, a operadora de planos de saúde demandada negou a cobertura postulada, sob o fundamento de que o "medicamento solicitado não possui indicação em bula para o diagnóstico apresentado1 , caracterizando, assim, um uso off-label — ou seja, trata-se de uma solicitação para utilização do medicamento em uma indicação não registrada na bula aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)" (evento 1, DOCUMENTACAO13, p. 2 dos autos de origem). 
Em deliberação pretérita, considerando a expressa recomendação médica e o delicado quadro de saúde da paciente, o Juízo a quo deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à Unimed Blumenau que fornecesse, "de forma contínua e ininterrupta, até o fim do tratamento médico, o medicamento SANDOGLOBULINA PRIVIGEN 0,1 G/ML SOL INJ CT FA VD TRANS X 50 ML, por via endovenosa na dose total de 2000 mg/ kg" (evento 5, DESPADEC1 dos autos de origem). 
A referida decisão interlocutória foi confirmada por acórdão deste Tribunal proferido nos autos do "agravo de instrumento n. 5038240-56.2025.8.24.0000", com trânsito em julgado certificado em 26-8- 2025 (...)
(...)
Com efeito, para além de recomendação médica específica, o novo fármaco prescrito à paciente ("HyQvia") possui registro ativo na ANVISA
(...)
Portanto, incumbe à operadora demandada a cobertura do medicamento pleiteado ("HyQvia" - Imunoglobulina humana), sobretudo porque os médicos assistentes advertiram sobre a gravidade do caso clínico da autora, bem como porque a utilização do fármaco anteriormente pleiteado ("sandoglobulina®" - imunoglobulina humana) não pôde ser mantida, já que a paciente desenvolveu "meningite asséptica".
(...)
Por outro lado, igualmente sem razão a agravante quanto à tese de impossibilidade de alteração do pedido de tutela de urgência inicialmente formulado e deferido. 
Isso porque a situação fático-jurídica anteriormente considerada sofreu substancial alteração, pois a autora juntou aos autos nova prescrição médica informando acerca da necessidade de imediata suspensão do tratamento com o fármaco antes prescrito ("sandoglobulina®"- imunoglobulina humana) e cuja cobertura foi imposta à operadora demandada em decisão interlocutória ratificada em julgamento colegiado deste Tribunal, tratando-se de fato superveniente que autoriza a formulação de novo pedido de antecipação de tutela. 
Por oportuno, "é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos" (art. 435, caput, do CPC). 
Do mesmo modo, é sabido que "Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito" (art. 505, caput, do CPC). 
No caso em análise, a prescrição médica recentemente apresentada (evento 62, ATESTMED1 dos autos de origem) se trata de fato novo que justificou a formulação de novo pleito de antecipação dos efeitos da tutela para alterar a medicação utilizada no tratamento da paciente, não havendo falar em "indevida alteração do pedido" (evento 1, INIC1, p. 6), já que decorrente de fato superveniente, cuja urgência justifica e autoriza a postulação incidental.
[...] 
Portanto, entende-se que "[é] abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear medicamento com registro na Anvisa e prescrito pelo médico assistente do paciente, ainda que se trate de fármaco off label ou de caráter experimental" (AgInt no REsp 2.053.703/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024) " (STJ, AgInt no REsp n. 1.916.594/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 19-8-2024, DJe. 22-8-2024). 
Para além do acima exposto, não se vislumbra risco de irreversibilidade da medida, visto que na hipótese de eventual improcedência da demanda, a operadora do plano de saúde poderá buscar o ressarcimento dos valores despendidos ao tratamento da agravada. 
Ademais, sopesa-se que o direito à vida e à saúde deve prevalecer em relação ao direito patrimonial, porquanto "há que se ter absoluta cautela, resolvendo-se a dúvida em favor da pessoa acometida, tanto mais pelo evidente periculum in mora próprio de demandas deste jaez " (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4017381-80.2018.8.24.0000, de Jaraguá do Sul, rel. Des. André Luiz Dacol, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 28-5-2019). 
Logo, ainda que em sede de cognição superficial, deve ser mantida a obrigação da operadora de saúde demandada de fornecer o novo tratamento postulado pela beneficiária, nos exatos termos da prescrição médica, conforme deliberação do Juízo de origem. 
Dessarte, inexistente a plausibilidade do direito invocado pela parte agravante, não há que se perquirir acerca do perigo da demora, já que os requisitos da tutela pleiteada, como dito, são cumulativos.
De fato, entende-se estar ausente a probabilidade do direito referente ao pleito de afastamento da obrigação de cobertura do medicamento "HyQvia" (Imunoglobulina humana a 10% com hialuronidade) - 140 mg, na medida em que houve (nova) prescrição médica subscrita por profissionais da saúde que assistem a agravada, sendo necessária a substituição do fármaco anteriormente utilizado ("sandoglobulina®" - imunoglobulina humana) em decorrência do quadro de meningite asséptica que acometeu a paciente, tornando inviável a continuação de uso do remédio.
(...)
Ademais, "As variações pelo transcurso do tempo são da essência da relação jurídica discutida nos autos, e a modificação no estado de fato ou de direito, para o fornecimento de novos medicamentos no curso do processo, indicados pelo médico assistente como rápida resposta ao tratamento em recidiva, exige uma redefinição judicial do conjunto dos direitos e obrigações determinado na sentença embargada. A norma preserva a continuidade da pretensão inicial a fim de evitar o perecimento de direito, notadamente quando sensível" (TJSC, Apelação n. 5013773- 69.2020.8.24.0038, relator João Marcos Buch, Oitava Câmara de Direito Civil, j. 5-9-2023).
Outrossim, reforça-se que "Diante desse contexto, a recusa da operadora de plano de saúde em oferecer cobertura para procedimentos e medicamentos, incluindo aqueles de uso off label, prescritos por médicos especialistas para o tratamento de pacientes, é considerada abusiva, especialmente quando tais tratamentos são essenciais para a manutenção da vida e preservação da saúde do beneficiário" (TJSC, Apelação n. 5021561-67.2023.8.24.0091, relator Silvio Dagoberto Orsatto, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 10-4-2025). 
Nesse contexto, tendo como base a fundamentação acima, observa-se que a parte insurgente não logrou êxito em demonstrar o alegado desacerto da decisão recorrida, razão por que o desprovimento do recurso é o caminho a ser trilhado. 
Por fim, não deve ser conhecido o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que analisou o pedido de tutela provisória recursal, porquanto o objeto da irresignação já foi resolvido no julgamento do recurso principal.
(...)
Portanto, uma vez que a matéria debatida já foi absorvida por meio da apreciação de mérito do agravo de instrumento, a decisão unipessoal ora atacada é substituída com o julgamento colegiado deste Órgão Fracionário, razão por que o recurso de agravo interno não deve ser conhecido em virtude de superveniente falta de interesse recursal. 
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento; ainda, não conhecer do agravo interno, porquanto prejudicado em razão da perda superveniente de objeto, conforme fundamentação.”

13. Da leitura dos excertos decisórios acima transcritos, observa-se que não há qualquer menção ao julgamento da ADI nº 7.256/DF, muito embora o ato reclamado tenha sido proferido em 31/10/2025 - após o julgamento da referida ação direita, ocorrido em 18/09/2025. Observa-se, ainda, que após a publicação do acórdão paradigma, em 02/12/2025, a parte ora reclamante opôs embargos de declaração nos autos originários, suscitando a manifestação expressa do Juízo reclamado sobre a aplicação das teses fixadas ao caso concreto. Os embargos foram rejeitados com base nos seguintes fundamentos (e-doc. 2; destaques acrescidos):

“Unimed Blumenau - Cooperativa de Trabalho Médico opôs embargos de declaração contra a decisão colegiada (evento 30) que conheceu do recurso interposto pela parte embargante e negou-lhe provimento, a fim de confirmar a decisão interlocutória que deferiu o pleito de antecipação de tutela formulado pela autora. 
Em seus argumentos (evento 39, EMBDECL1), a parte ré sustentou que houve omissão deste Órgão Julgador no tocante à "decisão proferida pelo STF na ADI nº 7.265,julgada em 18/09/2025, que analisou a (in)constitucionalidade dos §§ 12 e 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/98, alterados pela Lei nº 14.454/22" (p. 3, grifos no original). 
Aduziu que "[e]mbora não tenha declarado a inconstitucionalidade absolutado § 13º, o STF conferiu interpretação conforme à Constituição a esse dispositivo,estabelecendo critérios cumulativos e objetivos para a cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS" (p. 3).
 Argumentou que "a cobertura extra rol ou que extrapolem as Diretrizes de Utilização – por analogia –, pode ser deferida se comprovados, de forma cumulativa, os seguintes requisitos: (i) prescrição médica habilitada; (ii) inexistência de negativa expressada ANS ou pendência em PAR; (iii) ausência de alternativa terapêutica prevista no rol; (iv)comprovação de eficácia e segurança segundo evidência científica de alto grau ou ATS; (v)registro na ANVISA" (p. 3). 
Defendeu que "o Colegiado baseou-se exclusivamente na documentação apresentada pela parte autora, sem qualquer verificação dos critérios cumulativos estabelecidos pelo STF" (p. 4, grifos no original).
(...)
Como se vê, embora não haja menção expressa na decisão colegiada às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.265, houve a correta aplicação do entendimento vinculante, na medida em que o fármaco requerido possui registro ativo na Anvisa, foi prescrito como última alternativa terapêutica para o caso clínico de paciente diagnosticada com "Espondilite anquilosante (CID M45)" e comprometimento autonômico cardiovascular acentuado com acometimento de meningite asséptica, tornando a substituição do medicamento anteriormente utilizado a medida primordial para o restabelecimento da saúde da agravada.
Outrossim, "Aplicam-se os regramentos da Lei n. 14.454/2022, considerando que o pedido administrativo foi negado durante sua vigência, de acordo com a interpretação conforme à Constituição conferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.265", de modo que "A prescrição médica constitui indício de que alternativas terapêuticas disponíveis no rol de procedimentos e eventos em saúde são inadequadas para o caso clínico da autora, o que justificaria excepcionar a taxatividade se preenchidos todos os critérios" (TJSC, Apelação n.5105593-15.2023.8.24.0023, relator Eduardo Gallo Jr., Sexta Câmara de Direito Civil, j.22-10-2025).
Para além do acima exposto, a medida de encaminhamento de ofício à ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória, assim como a prévia consulta ao NatJus, devem, caso assim entenda a agravante, ser postuladas diretamente ao Juízo de origem, sobretudo considerando que o feito ainda se encontra na fase de instrução processual. 
Com efeito, tem-se que "o precedente da ADI 7.265 não estabelece a consulta técnica como condição lógica para negar toda tutela provisória; ele impõe procedimento qualificado de análise quando a matéria depender de esclarecimento especializado. A solução adequada, em sede de tutela de urgência, é compatibilizar a proteção imediata do paciente com a instrução técnica subsequente: mantémse a tutela, relegando-se à fase instrutória a requisição de nota técnica ao NATJUS para qualificar-se o contraditório e reavaliar-se, se necessário, a extensão do provimento antecipatório no curso do processo. Essa engenharia jurisdicional cumpre a tese do STF sem desproteger o beneficiário em fase crítica da doença" (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5096439-71.2025.8.24.0000, relatorRenato Luiz Carvalho Roberge, j. 21-11-2025).
Portanto, a insurgência manifestada pela parte embargante revelou, em última análise, o seu inconformismo com o teor da decisão atacada, circunstância que desafia recurso próprio. Ademais, é pacífico que os aclaratórios não se prestam à reanálise de matéria já examinada, ainda que sob o argumento de apreciação deficiente dos fatos e dos elementos probantes. 
A propósito, orienta o Superior Tribunal de Justiça que "Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado" (EDcl no AgInt no REsp n. 2.032.009/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15-5-2023, DJe de 17-5-2023).
Dessarte, inexistindo contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão impugnada e havendo manifestação coerente e inteligível acerca do tema em debate,os aclaratórios não merecem ser acolhidos. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los, conforme fundamentação.”

14. Nota-se que, nos referidos embargos de declaração, a reclamante sustentou que o acórdão reclamado fora omisso por não analisar a controvérsia à luz dos critérios cumulativos estabelecidos pelo STF na ADI nº 7.265/DF. Ao rejeitar os embargos, o Órgão fracionário do TJSC afirmou que, embora não houvesse menção expressa ao paradigma, a sua aplicação ao caso concreto teria sido correta, na medida em que o fármaco se apresentava como "última alternativa terapêutica" e possuía registro na Anvisa, o que, no seu entender, estaria em conformidade com o espírito do entendimento vinculante. Pontuou, ainda, que a consulta ao NatJus deveria se dar em primeira instância, tendo em vista que a decisão foi proferida em julgamento de medida liminar, estando a ação principal pendente de instrução e julgamento. 

15 Esse entendimento, contudo, não encontra ressonância nas teses fixadas por esta Corte, segundo as quais, a concessão de fármaco não incluído do rol da ANS não pode se dar somente com base em laudo médico produzido pela autora da ação, devendo ocorrer a consulta prévia ao NatJus ou a órgão técnico semelhante. Confira-se:

“3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: 
(...)
(c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte.”

16. Com efeito, embora o Tribunal de Justiça catarinense tenha reconhecido a existência de alguns dos requisitos listados na ADI nº 7.265/DF — como a prescrição médica (i), a inexistência de alternativa terapêutica no rol (iii) e o registro na Anvisa (v) —, falhou em aplicar a diretriz mais fundamental estabelecida por esta Corte: a cumulatividade dos critérios e a análise qualificada da evidência científica.

17. A autoridade reclamada, em mais de uma passagem, admite ter  baseado sua convicção "exclusivamente na documentação apresentada pela parte autora, sem qualquer verificação dos critérios cumulativos estabelecidos pelo STF". Ao fazê-lo, o órgão julgador ignorou o critério iv do paradigma, qual seja, a "comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS". A bem da verdade, a autoridade reclamada substituiu a exigência de uma análise técnica e objetiva da eficácia do fármaco — que demandaria a verificação de estudos clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou pareceres de órgãos de Avaliação de Tecnologia em Saúde (ATS) — pela mera constatação da gravidade do quadro clínico da paciente e pela opinião de seu médico assistente.

18. Ocorre que o núcleo da decisão proferida na ADI nº 7.265/DF foi justamente o de estabelecer que a prescrição médica, por si só, é insuficiente para impor a cobertura de um tratamento extra-rol. Exige-se um lastro probatório qualificado, de "alto grau", que transcenda a relação individual médico-paciente e demonstre a validade terapêutica do tratamento perante a comunidade científica.

19. Assim, ao justificar a manutenção da cobertura com base na "imprescindibilidade do medicamento